Tribunal: TJSP
Processo: 2010230-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Cumprimento de sentença. Execução de honorários sucumbenciais. Alegação de que interpôs recurso especial tempestivamente, mas mesmo assim, foi certificado o trânsito em julgado. Alegação da executada de inexequibilidade do título frente a não formação do trânsito em julgado, pendente recurso especial e pretensão para que o REsp seja encaminhado à Presidência do Direito Privado a fim de exercer

Ementa:
Cumprimento de sentença. Execução de honorários sucumbenciais. Alegação de que interpôs recurso especial tempestivamente, mas mesmo assim, foi certificado o trânsito em julgado. Alegação da executada de inexequibilidade do título frente a não formação do trânsito em julgado, pendente recurso especial e pretensão para que o REsp seja encaminhado à Presidência do Direito Privado a fim de exercer juízo de admissibilidade. Título que pode ser executado provisoriamente, ainda que pendente recurso especial. Determinação de remessa do REsp à Presidência do Direito Privado para que exerça o juízo de admissibilidade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010230-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ECL
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A, é agravado BENETTI, GENTILE, RUIVO
ADVOGADOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, vu.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.671
AGRV. No: 2010230-72.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: ECL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
AGVDOS.: BENETTI, GENTIL, RUIVO ADVOGADOS
Cumprimento de sentença. Execução de honorários
sucumbenciais. Alegação de que interpôs recurso
especial tempestivamente, mas mesmo assim, foi
certificado o trânsito em julgado. Alegação da
executada de inexequibilidade do título frente a não
formação do trânsito em julgado, pendente recurso
especial e pretensão para que o REsp seja
encaminhado à Presidência do Direito Privado a fim
de exercer juízo de admissibilidade. Título que pode
ser executado provisoriamente, ainda que pendente
recurso especial. Determinação de remessa do REsp
à Presidência do Direito Privado para que exerça o
juízo de admissibilidade. Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão
de fls. 152 que, em ação de cobrança em fase de cumprimento de
sentença, rejeitou a impugnação.
Recorre a executada.
Sustenta, em resumo, a inexequibilidade do título
porque
pende
recurso
especial
protocolado
tempestivamente,
inobstante a certidão de trânsito em julgado. Por fim, pretende a
reforma da decisão para o não prosseguimento da execução e
remessa do REsp à Presidência de Direito Privado a fim de exercer
juízo de admissibilidade.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado,
com resposta, fls. 183/187.
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença.
Foi proposta ação de cobrança pela Telefônica em
face da ECL Engenharia e Construções Ltda., julgada procedente
para condenar a ré ao pagamento de R$119.193,53, mais custas e
honorários no valor de 10% sobre o valor do débito, com
acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pela
Telefônica para determinar a correção monetária a partir do
vencimento de cada fatura e juros de mora, desde citação.
A ré interpôs recurso de apelação, julgado deserto
por este Tribunal (fls. 71/78). O cartório certificou o trânsito em
julgado em 15.07.2019 (fls. 80).
Diante deste ocorrido, deu início a Telefônica o
cumprimento de sentença a fim de cobrar o valor do débito, assim
como, os agravados, em separado, pretendendo cobrar os honorários.
Verifica-se dos autos que, logo após a certidão de
trânsito em julgado feito pela Serventia em segundo grau, a
agravante protocolou em primeiro grau Recurso Especial (na ação
de cobrança), pois os autos já haviam sido baixados, o que
impossibilita o protocolo no sistema do segundo grau, o que levou o
juízo a quo, na ação de cobrança, a despachar no seguinte sentido:
“Fls. 561/569: o V. Acórdão transitou em julgado, conforme certidão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 557” (fls. 594 dos autos principais). Não houve recurso contra
esta decisão, visto que não é hipótese de cabimento de agravo na
ação de conhecimento contra tal decisão, não havendo que se falar
em preclusão temporal, como disse o agravado.
Quando o grupo de advogados que patrocinaram a
Telefónica iniciaram o cumprimento de sentença dos honorários
sucumbenciais, a agravante impugnou, mencionando as mesmas
alegações aqui invocadas; daí a decisão agravada, nos seguintes
termos:
“Rejeito a impugnação. Houve o trânsito em julgado do
Acórdão, conforme certidão a fls. 557 dos autos principais.”
Ao que parece a certidão de trânsito em julgado
pode realmente ter sido prematura, diante das alegações da
agravante e Comunicado da Presidência suspendendo os prazos nos
dias 10, 11, 12 de julho de 2019 (fls. 146 e 160). Entretanto, a
tempestividade do recurso especial interposto pelo agravante é
assunto a ser tratado no juízo de admissibilidade a ser exercido pela
Presidência do Direito Privado.
Desta forma, o recurso há que ser parcialmente
provido para que haja a remessa dos autos ao Presidente do Direito
Privado a fim de exercer o juízo de admissibilidade.
No mais, nada impede o prosseguimento do
cumprimento provisório de sentença, diante da ausência de efeito
suspensivo no recurso especial, nos termos do art. 520 do CPC.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial
ao recurso para acolher parcialmente a impugnação, determinando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se a remessa dos autos ao Presidente do Direito Privado para
exercer o juízo de admissibilidade quanto ao recurso especial
interposto
pela
agravante,
prosseguindo-se
o
cumprimento
provisória de sentença, nos termos do art. 520 do CPC, fixando
verba honorária devida ao patrono da agravante de forma
equitativa no valor de R$1.000,00.
CAUDURO PADIN
Relator